Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-41.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015440-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), MANUEL JESUÍNO DA GAMA (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MANOEL JESUINO DA GAMA - CPF: 027.994.631-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA MARIA DE BARROS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
–
ORDEM CONCEDIDA
.

A cláusula “poderá” contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5º, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori. No caso, os documentos dos autos demonstram que o paciente é trabalhador rural e recebe apenas pouco mais de um salário ao mês, justificando a isenção da fiança. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública da comarca de Barra do Garças, Dra. Amanda Pereira Leite Dias, colimando, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Manuel Jesuíno da Gama
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Barra do Bugres, que, nos autos de APFD 0002684-90.2020.8.11.0008, cód. 164605, promove constrangimento ilegal ao manter o paciente sob
carcer ad cautelam
decorrente da
conversão da prisão em flagrante
em
preventiva
, sob acusação da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, impingindo-lhe, como condição da restituição do
status libertatis
, o pagamento de fiança no valor de R$1.045,00, que, sob a ótica da impetrante, o paciente não pode pagar, encontrando-se preso preventivamente desde 10/7/2020, mesma data em que lhe foi imposta a condição de pagamento da fiança.

Pede a concessão liminar da ordem de soltura, isentando-o do pagamento da fiança, e a confirmação no mérito da ação mandamental, anexando os documentos constantes do id. 51622462, que se diz comprobatórios do direito ambulatorial pretendido.

A distribuição realizada em 23/7/2020 [id. 51627498] foi realizada automaticamente, na modalidade sorteio.

A termo de pesquisa constante do id. 51651957 não encontrou feitos capazes de insuflar prevenção de julgador no presente feito.

A liminar foi deferida 28/7/2020 para conceder a isenção de fiança em favor do paciente [id. 51812469], e nas informações a autoridade judiciária de origem salientou ter cumprido a medida liminar, sem mencionar outros aspectos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela
ratificação da liminar e a concessão da ordem
[id. 53843970].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O incluso auto de prisão em flagrante delito descreve que, na data de 10/7/2020, uma guarnição da polícia militar, composta do Cb PM Jean Carlos Queiroz Pirovano e Sd PM Juliano Márcio Andrade Batista realizava rondas pela rua Buriti, em Barra do Bugres, quando uma senhora abordou os policiais, relatando ter sido vítima de agressões físicas de seu ex-companheiro, apresentando lesão no olho esquerdo, típica de soco, fato esse que foi prontamente assumido pelo suspeito, também presente na ocasião, que justificou assim ter agido porque a vítima tentou agredi-lo com unhadas.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de polícia local, onde a vítima confirmou a agressão, assim como relatado pelos policiais militares, e o suspeito, ora paciente, justificou que realmente esmurrou a ex-companheira depois que ela tentou agredi-lo com unhadas, sendo por isso lavrado o auto de prisão em flagrante delito constante do id. 51622462, pp. 15-39.

Submetida a prisão em flagrante ao crivo da autoridade judiciária de origem, lavrou-se a decisão constante do id. 51622462, pp. 40-41, datada de 10/7/2020, estabelecendo-se, como condição à restituição do
ius ambulandi
, o pagamento de fiança arbitrada em R$1.045,00, nos seguintes termos:

“[...]
8. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos
[da prisão preventiva]
, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 129 e art. 147, ambos do Código Penal com as implicações da Lei n° 11.340/06, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.

12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado Manuel Jesuíno da Gama, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

14. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.

15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação n° 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n° 247 do Tribunal de Justiça.

16. Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público remetam-se os autos ao arquivo, com o cumprimento de todas as formalidades legais, transladando-se cópia da presente decisão ao feito principal
”.

Nota-se, a bem a fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, a autoridade judiciária de origem
converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança
,
sem, contudo, estabelecer qualquer
critério qualitativo de proporcionalidade
para com a paciente
, quem, de acordo com os informes lançados no id. 51622462, p. 34, declarou possuir a profissão de
trabalhador rural
, percebendo
salário mensal de R$1.300,00
, inferências essas que não são elididas por qualquer aspecto de concretude que tenha eventualmente sido visualizado na decisão de primeiro grau de jurisdição.

A propósito do tema, o art. 4º, § 1º, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5º da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único.

Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4º, § 1º), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um simples trabalhador rural que,
a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória há duas semanas, ainda se encontra preso, porque não possui condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Infere-se, ainda, que desde 14/7/2020 a defesa espera a tutela jurisdicional visando a análise do pedido de isenção da fiança, sem que tenha havido qualquer solução a respeito.

A propósito desse aspecto, não é natural que a autoridade judiciária analise liminarmente a condição processual da prisão, mas dependa da manifestação do órgão do Ministério Público local para o fim de decidir o pedido de isenção da fiança. Nesse caso, deveria ter decidido também liminarmente o pedido defensivo, o que, entretanto, não o fez, remetendo os autos para manifestação do MP, como se vê de consulta ao sistema
Primus
, em 23/7/2020, de modo que a prisão, acaso mantida for nessa condição, perdurará por mais tempo do que o paciente merece.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5ª Turma DJe 01/8/2012].

Com efeito, estabelecida a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança a pessoa pobre sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra, insustentável é a decisão de primeira instância, que impõe ser reformada.

Ante o exposto, com o parecer,
ratifico a liminar e concedo a ordem
em favor do paciente
Manuel Jesuíno da Gama
, qualificado, para o fim de
excluir a inflição de fiança como condição para que responda aos termos da imputação antes mencionada em liberdade
, devendo, entretanto, submeter-se às demais cautelares impostas, quais sejam, obrigação de comparecer em Juízo e todos os atos do processo e a comunicar eventual mudança de endereço, podendo o Magistrado de origem, ainda, substituir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020